Tribunal: TJES
Processo: 5022271-66.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022271-66.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO CESAR LIMA
RECORRIDO: DIEGO EMMANUEL SILVA CASTOLDI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. COLISÃO NA TRASEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE CULPA DO RÉU QUE CONDUZIA O ÚLTIMO VEÍCULO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 7.416,31
). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5022271-66.2023.8.08.0048

Recorrente: ROBERTO CESAR LIMA

Recorrido: DIEGO EMMANUEL SILVA CASTOLDI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Considerando o documento apresentado no ID 7512558, defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7512561).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ROBERTO CESAR LIMA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
as preliminares de ilegitimidade ativa, inépcia da inicial e incompetência do Juizado Especial Cível para processamento e julgamento da presente demanda, ante a necessidade de realização de perícia;
b)
no mérito, pela improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, pela declaração de culpa concorrente no evento danoso.

Inicialmente, em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que foi colacionada aos autos toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Outrossim, também não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade ativa, pois o documento colacionado no ID 7512549 comprova a propriedade do veículo pelo recorrido.

E mais: a preliminar de inépcia da inicial também deve ser rejeitada,
“[...] uma vez que todos dos pedidos estão vinculados à fundamentação autoral de seu direito a auferir a restituição dos valores que entende devido, estando claro o pedido”
(
sic
– ID 7512556, negritei), também não se falando em desentranhamento dos documentos apresentados pelo recorrido após a apresentação da petição inicial, já que devidamente colacionados aos autos antes do encerramento da instrução probatória.

No que tange ao mérito, verifico que é incontroverso nos autos que o acidente ocorreu, sendo que o cerne da presente lide prende-se apurar se foi ocasionado por culpa exclusiva do recorrente e se é cabível a indenização por danos materiais.

O
juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o recorrente a pagar ao recorrido indenização por danos materiais (R$ 7.416,31
).

Após compulsar detidamente os autos,
verifico que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva da parte recorrente no evento danoso, tendo agido com culpa, na modalidade imprudência, ao ocasionar o acidente em comento, ressaltando-se que, em nenhum momento, o recorrente nega a ocorrência do sinistro.

Ademais, em se tratando de colisões traseiras, a presunção de culpa recai sobre o condutor do último veículo, destacando-se que a parte recorrente sequer produziu mínima prova da sua versão, a fim de afastar a presunção de que o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva do recorrido ou se é decorrente de culpa concorrente das partes, ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

A propósito, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DAQUELE QUE COLIDE NA TRASEIRA. ALEGAÇÃO DO RÉU DE TER SIDO CULPA DO AUTOR E DOS DEMAIS VEÍCULOS, PORQUE TERIAM PARADO DE FORMA ABRUPTA. OBRIGAÇÃO DOS CONDUTORES DE MANTER ATENÇÃO E DISTÂNCIA NECESSÁRIA EM RELAÇÃO AOS VEÍCULOS DA FRENTE.
ART. 29, II, DO CTB. CIRCULAÇÃO EM DISTÂNCIA SEGURA NÃO RESPEITADA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS E NÃO IMPUGNADOS PELO DEMANDADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO INDENIZATÓRIO POSTULADO EM RELAÇÃO À ESPOSA DO AUTOR, QUE NÃO FAZ PARTE DA LIDE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DO RÉU E APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR DESPROVIDAS.
(TJRS, Apelação Cível, Nº 50021156320138210010, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 23-10-2023)

Por conseguinte, constatada a culpa exclusiva da parte recorrente pela ocorrência do acidente e comprovado o prejuízo sofrido pela parte recorrida, deve ser mantida a condenação daquela ao pagamento de indenização por danos materiais.

Em relação aos orçamentos apresentados pelo recorrido, a parte recorrente os contesta, aduzindo que as avarias ali constantes são superiores àquelas resultantes do acidente de trânsito e que foram apresentados apenas dois orçamentos.

Entretanto, é sabido que não existe regra específica que determine a realização de três orçamentos, somado ao fato de que os serviços e peças elencados em tais orçamentos são compatíveis com as avarias descritas no boletim de ocorrência colacionado no ID 7512176, agindo com acerto o juízo de origem no acolhimento do orçamento de menor valor, no montante de R$ 7.416,31
(sete mil e quatrocentos e dezesseis reais e trinta um centavos).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ROBERTO CESAR LIMA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)